Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701162-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SARAH JARDIM SENA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por SARAH JARDIM SENA, diante do acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no julgamento de recurso inominado interposto na ação de conhecimento (processo no 0745893-89.2019.8.07.0016), proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A reclamante pede: a) a suspensão do processo de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão; b) o provimento da reclamação para cassar e sustar os efeitos do acórdão, que contraria a jurisprudência do STF. Em resumo, afirma que ajuizou ação de conhecimento cujo objeto é a condenação do DF a efetuar o pagamento ou depósito fundiário de todo o período em que ela manteve contrato de trabalho temporário, em virtude da nulidade apontada nos referidos contratos celebrados entre eles nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, tendo em vista a afronta ao art. 37, § 2o, da Constituição Federal e ao precedente RE 596.478/RR do STF. Narra que no 1o grau foi proferida a sentença de ID 18355973 (Pág. 914/924), que julgou improcedente o pedido inaugural, com resolução de mérito. Diz que embora tenham sido opostos embargos de declaração contra a referida decisão, o Juízo negou provimento aos embargos, mantendo a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito. Alega que, em que pese o entendimento do Juízo a quo, interpôs Recurso Inominado com o intuito de demonstrar que a sentença merecia reforma, uma vez que estaria fundada em premissa absolutamente equivocada. Entretanto, o recurso foi conhecido e improvido no acórdão de ID 18355974 (pág. 2 a 4), mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Defende que a decisão proferida em grau recursal afronta a autoridade das decisões do Supremo Tribunal de Federal, de modo que não pode permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial pregado pelos arts. 926 e 927, I e III, do CPC. É o relatório. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos arts. 1o e 2o, da Resolução no 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução no 3/2016 do STJ, estabelece: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” – g.n. Depreende-se da leitura desses dispositivos que a reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). No caso, a reclamante invoca entendimento firmado em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 596.478/RR) acerca do depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. Ocorre que, não se tratando de entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, incabível o manejo da reclamação. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A agravante-reclamante não aponta qualquer súmula de jurisprudência ou acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, art. 988 do CPC, para embasar seu pedido de improcedência da indenização por danos morais. II - A não observância de acórdãos do e. STJ, que não foram julgados pelo rito dos recursos repetitivos, não autoriza a propositura de reclamação. Mantido o indeferimento da inicial, por manifesta inadmissibilidade. III - Agravo interno desprovido.” (20170020132400RCL, Relator: Vera Andrighi, Câmara de Uniformização, DJE: 30/10/2017) – g.n. Cabe salientar que a já mencionada Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça não ampliou o rol do cabimento do instituto da Reclamação. Infere-se da referida Resolução que sua finalidade foi, inicialmente, transferir a competência para apreciação e julgamento da Reclamação aos Tribunais Estaduais, diante do excessivo volume de ações que chegavam ao Superior Tribunal de Justiça, o que não se coaduna com o princípio da celeridade, norteador do sistema dos Juizados Especiais. Dessa forma, não há como se admitir que a Resolução teria ampliado o rol de cabimento do instituto da Reclamação, ao incluir, em sua parte final a garantia da observância de precedentes, mormente porque é cediço a impossibilidade deste ato normativo inovar na ordem jurídica, extrapolando os limites traçados pelas demais normas existentes. Ademais, é importante frisar que o Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5o, II, do CPC). Tais balizas processuais, contudo, apenas reforçam a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de eventual reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Nessa linha, a Reclamação atinente a preservar teses de repercussão geral deve ser ajuizada perante o STF. Oportuno realçar também que as decisões das Turmas Recursais podem ser desafiadas por Recurso Extraordinário. É o que preconiza o enunciado no 640 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.” Logo, incabível a reclamação para garantir a aplicação de tese de repercussão geral. Por oportuno, confira-se a jurisprudência desta Corte: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO POR CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Reclamação atinente a preservar teses de repercussão geral deve ser ajuizada perante o Pretório Excelso. Ademais, é cabível o manejo de recurso extraordinário em face de acórdãos de turma recursal, consoante assentado no enunciado no 640 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2 - Quanto aos demais pontos alegados pelo Reclamante, a insurgência não tem por fundamento o desrespeito a decisões judiciais, mas, sim, à contrariedade a dispositivos da Constituição Federal (artigo 93, inciso IX) e do Código de Processo Civil (art. 489, § 1o), hipótese não compreendida no art. 988 do CPC, na Resolução STJ/GP no 03/2016 e no art. 196 do RITJDFT. Agravo Interno desprovido.” (20180020028303RCL, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE: 16/08/2018) – g.n. Nesse contexto, considerando que a hipótese trazida a exame não se subsume a nenhuma das situações previstas legal ou normativamente (art. 988 do CPC e art. 196 do RITJDFT), cabível o indeferimento de plano da Reclamação. Portanto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator